Tribunal: TJDFT
Processo: 0753903-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de antecipação de tutela interposto por INCORPORE SOLUCOES LTDA (agravante/executado) em face da decisão proferida (ID 255235284, dos autos de origem), nos autos da ação de cumprimento de sentença, no 0702872-76.2022.8.07.0010, proposta em face do JOSE DOS SANTOS RIBEIRO (agravado/exequente), na qual o magistrado a quo deferiu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica para incluir no polo passivo da execução as empresas: 1) Incorpore Soluções Ltda, SPE Mirante Empreendimentos Imobiliários; 2) SPE Resort do Lago Caldas Novas Ltda e 3) SPE Lago de Caldas Novas Empreendimentos e Participações S/A, as quais responderão solidariamente pelo cumprimento da obrigação. O agravante/executado, em suas razões recursais (ID 79199674), sustenta que a decisão que determinou a desconsideração da personalidade jurídica já intimou o Exequente para apresentar cálculo atualizado, mesmo antes de precluso o prazo para apresentar o presente recurso, sendo que na sequência, será realizada a pesquisa de bens em nome da Agravante, com perigo de bloqueio de seus bens, ou seja, o risco de dano grave está presente, visto que houve a desconsideração para atingir os bens de empresa que sequer é sócia da executada. Assevera que a inclusão de sócio no polo passivo dos autos do cumprimento de sentença, colocaria a Agravante, em uma ação grave de difícil reparação, visto que se houver bloqueio de contas ou bens da empresa, a reparação será praticamente impossível em vista da quantia de grande monta. Argumenta que restou comprovado que não houve o preenchimento para o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica, e com o prosseguimento dos autos da execução, as medidas executórias serão realizadas em face da INCORPORE, o que se mostra incabível. Defende que, no presente caso, é notória a existência do fumus boni iuris, uma vez que não houve realização de todas as medidas para recebimento do crédito exequendo, e mesmo tendo imóvel indicado nos autos, houve o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica, o periculum in mora, também resta devidamente configurado, vez que com o prosseguimento da execução em face da sócia da Agravante trará danos irreparáveis, uma vez que poderá ter suas contas bloqueadas e seus valores penhorados. Ao final, requer a concessão da gratuidade de justiça, bem como seja deferida a antecipação da tutela recursal para garantir a Agravante o direito da não inclusão Agravante no polo passivo dos autos do cumprimento de sentença de no 0702872-76.2022.8.07.0010, até ulterior julgamento do presente Agravo de Instrumento, suspendendo-se, assim, qualquer ordem de bloqueio e, no mérito, o provimento do agravo de instrumento para que seja confirmada a tutela liminar. Sem preparo, uma vez que a gratuidade de justiça é um dos pedidos da presente demanda. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Inicialmente, face aos documentos acostados pela parte agravante (ID 79199680, 79199681 e 79199682), que comprovam sua hipossuficiência para arcar com as despesas recursais, CONCEDO a gratuidade de justiça ao agravante, para que se abstenha de recolher tão somente as custas do preparo recursal, nos termos do artigo 98, §5o, do CPC. No âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do CPC), sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC/15). Deve-se registrar, ainda, que a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, é medida excepcional que somente se justifica em casos reveladores de comprovada urgência ou em hipóteses que a conduta do requerido possa obstar ou prejudicar a própria eficácia de tutela provisória posterior. Na espécie, não vislumbro o preenchimento dos requisitos exigidos por lei para a antecipação da tutela recursal pretendida. De um lado, há a decisão combatida na qual o magistrado a quo deferiu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica para incluir no polo passivo da execução as empresas: 1) Incorpore Soluções Ltda, SPE Mirante Empreendimentos Imobiliários; 2) SPE Resort do Lago Caldas Novas Ltda e 3) SPE Lago de Caldas Novas Empreendimentos e Participações S/A, as quais responderão solidariamente pelo cumprimento da obrigação. De outro lado, a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, requer a comprovação da probabilidade do direito do agravante/executado, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da decisão combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, CONCEDO a gratuidade de justiça ao agravante, para que se abstenha de recolher tão somente as custas do preparo recursal, nos termos do artigo 98, §5o, do CPC, e INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargador Flavio Fernando Almeida da Fonseca Relator